Tribunal: TJES
Processo: 0005430-91.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005430-91.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: WALLACE BRAGUNCE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
0005430-91.2020.8.08.0014

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE COLATINA

A
PELADO
:
WALLACE BRAGUNCE

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA MULTA.

1. A presente ação foi distribuída antes da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, que alterou a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina, na qual foi estipulado que o acervo processual de ambas as unidades judiciárias permaneceria tramitando nas varas de origem. O só fato da ação, parte integrante do acervo processual originário, ter permanecido tramitando na vara de origem que teve sua competência redefinida como Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem o condão de alterar a natureza cível da ação, decorrendo que a sentença nela proferida, por expressa disposição processual, há de ser confrontada por de recurso de apelação.

2. Não se conhece de questão processual de inovação recursal formulada ao ensejo da apresentação de contrarrazões ao recurso que não aponta especificamente qual fundamento do recurso de apelação a caracterizou.

3. Quando o processo judicial contém o processo administrativo, auto de infração ou decisão administrativa e, no referido ato administrativo, não constam os critérios para o parâmetro de fixação acima do mínimo legal ou normativo, o ato de fixação administrativa padece de nulidade. Precedente do STJ. (REsp 1686089/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
0005430-91.2020.8.08.0014

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE COLATINA

A
PELADO
:
WALLACE BRAGUNCE

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Inadequação da via processual eleita.

Senhor Presidente.
A presente ação foi distribuída antes da entrada em vigor da Resolução TJES n° 28/2019, que alterou a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina, na qual foi estipulado que o acervo processual de ambas as unidades judiciárias permaneceria tramitando nas varas de origem.

O só fato da ação, parte integrante do acervo processual originário, ter permanecido tramitando na vara de origem que teve sua competência redefinida como Juizado Especial da Fazenda Pública pela Resolução TJES nº 28/2019, não tem o condão de alterar a natureza cível da ação, decorrendo que a sentença nela proferida, por expressa disposição processual, há de ser confrontada por recurso de apelação.

É compatível o recurso de apelação interposto contra a sentença recorrida, ainda que o processo, excepcionalmente e por política de organização judiciária, tenha continuado a tramitar em juízo que adquiriu o
status
de Juizado Especial de Fazenda Pública.

Eis precedente a respeito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“De saída, consigno que este Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar o presente recurso, em razão da edição da Resolução nº 28/2019 deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, uma vez que o feito na origem foi distribuído antes da entrada em vigor de mencionada norma em 14.10.2019, mantendo a demanda a tramitar na Unidade Judiciária - “Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública”, de forma transitória, eis que embora não afeta às matérias das Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009, restou proibida a redistribuição do acervo para a Vara da Fazenda Pública Municipal.”

(TJES. AI nº 5001894-92.2021.8.08.0000, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021)

Por esta razão, rejeito a preliminar de inadequação da via processual eleita.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL
0005430-91.2020.8.08.0014

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE COLATINA

A
PELADO
:
WALLACE BRAGUNCE

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Inovação Recursal.

Senhor Presidente.
A preliminar de inovação recursal apresentada em contrarrazões foi arguida sem apontar especificamente qual fundamento do recurso de apelação a caracterizou.

Por estas, dela não conheço.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL
0005430-91.2020.8.08.0014

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE COLATINA

A
PELADO
:
WALLACE BRAGUNCE

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Apesar de constar do auto de infração a indicação dos artigos que correspondem às infrações praticadas pelo apelado (artigos 1, 11, 32 e 51 do Código de Obras do Município – Lei n° 4.226/96), não há registro de parâmetro para o cálculo do montante da multa.

O arbitramento do valor da multa ambiental deve ser devidamente fundamentado, principalmente quando este supera o mínimo legal, em respeito ao princípio da motivação dos atos administrativos (artigos 2º e 50, ambos da Lei nº 9.784 /99).

E se o ato administrativo não declina os critérios pelos quais aplica determinados parâmetros de gradação para a fixação da pena de multa administrativa imposta, padece de nulidade insanável.

Nesta mesma linha de entendimento vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500.00,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS). ACÓRDÃO REFORMOU A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reduziu o valor da multa aplicada pela recorrente à recorrida de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), mínimo previsto no art. 41 do Decreto 3.179/99.

2. O Superior Tribunal de Justiça, na aplicação de multas administrativas em geral, tem observado três teses: a) quando o processo judicial não é instruído com o processo administrativo, a revisão judicial do montante fixado não é adequada (AgInt no REsp 1865164/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020, g.n.);
b) quando o processo judicial contém o processo administrativo, auto de infração ou decisão administrativa e, no referido ato administrativo, não constam os critérios para o parâmetro de fixação acima do mínimo legal ou normativo, o ato de fixação administrativa padece de nulidade (REsp 1686089/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
; c) quando a análise da multa exigir a reapreciação dos critérios que levaram à fixação do montante da sanção, há ofensa à Súmula 7 do STJ (REsp 1795584/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

3. O restabelecimento da sentença de primeiro grau exigiria a reanálise dos critérios e parâmetros para a fixação da multa administrativa acima do mínimo legal, o que é incompatível com a via pretendida. Incidência da Súmula7/STJ.”

4. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1759697 CE 2018/0203620-8, Data de Julgamento: 18/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022).

Desprovido o ato administrativo de motivação mínima para escorar a multa estipulada em 87 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina), eis que a fixação das multas decorrentes das infrações apontadas dependia do exame da dimensão da área edificada para mensurar o valor da multa correspondente à infração, o que não foi indicado pela Municipalidade, não é possível chegar a outra conclusão que não a nulidade do ato administrativo que fixou a multa sem observar os critérios objetivos dispostos em lei.

A multa não foi fixada de maneira individualizada, assim como não foi indicado qualquer parâmetro para o cálculo da multa por infração cometida, o que inviabiliza, inclusive, a atribuição do valor mínimo da multa correspondente à infração à norma do artigo 51 do Código de Obras do Município de Colatina.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), na forma do § 11° do art. 85 do CPC.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)